Tribunal: STF
Processo: HC 193827
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Daniel Ferreira de Souza contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 127.595/MG (págs. 200-206 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[é] evidente a ilegalidade no presente caso, tendo em vista que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais: ‘Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade’, porque, no dia 18/03/2019, teria sido surpreendido enquanto trazia consigo UMA TESOURA, sem licença da autoridade competente.



    Ora, como exigir-se uma licença, se inexiste qualquer tipo de licença emitida por autoridade competente, conforme preceitua o dispositivo legal, mormente por se tratar de uma tesoura!



    Resta claro que se trata de norma penal em branco, a exigir complemento por meio de outro tipo de normativo legal. Somente para as armas de fogo é que tal lacuna encontra-se suprida, sem qualquer especificação no que se refere às armas brancas” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Que o presente Habeas Corpus seja provido para que seja concedida a ordem, liminarmente, para o fim de determinar a suspensão do feito.



    b) No mérito, seja reconhecida a atipicidade da conduta, mantendo-se a rejeição da denúncia já decidida pelo Juízo de 1ª instância” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o RHC 134.830/SC, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou:



    “Habeas Corpus. Ato infracional correspondente ao porte de arma branca imprópria – art. 19 da Lei das Contravenções Penais. 2. A questão constitucional debatida teve repercussão geral reconhecida (ARE 901.623 RG - Edson Fachin, j. 22.10.2015). O extraordinário pende de julgamento, sem determinação de suspensão de processos (art. 1.035, § 5º, do CPC). Feito em fase de cumprimento de medidas socioeducativas. Prosseguimento do julgamento do habeas corpus. 3. Princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX). Garantia constitucional que se estende aos campos do direito das contravenções penais e do direito infracional dos adolescentes. 4. Art. 19 da Lei das Contravenções Penais: ‘trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade’. Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada. 5. Dado provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação para apuração de ato infracional” (grifei).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não prospera o pleito de trancamento do processo por atipicidade da conduta, pois a jurisprudência desta Corte ‘é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941’ (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020).



    2. Agravo regimental não provido” (pág. do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o decisum refutado destoa da orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Com efeito, na espécie, deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, pois se coaduna com o referido precedente desta Suprema Corte:



    “Trata-se de ação penal instaurada contra DANIEL FERREIRA DE SOUZA, já qualificado, por infração ao art. 19 da LCP porque ‘no dia 18 de março de 2019, por volta das 08h28min, na Avenida Bahia, esquina com a Rua Guajajaras, s/n°, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, o denunciado trazia consigo uma tesoura fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade’.



    Assim dispõe o art. 19 da LCP: [...].



    Cumpre salientar que a contravenção de porte de arma alcançava, prioritariamente, as hipóteses de porte de arma de fogo, tendo havido derrogação pelo art. 10 da Lei 9.434/97, hoje art. 14 da Lei 10.826/03.



    Apesar de haver entendimento doutrinário no sentido da subsistência parcial da norma em comento no tocante às armas brancas, duas questões colocam-se à apreciação.



    A primeira é a de que somente as armas conceituadas como próprias, i.e., as que têm destinação específica de ataque ou defesa, como punhal, cassetete, ‘peixeira’, machadinha, navalha, faca, etc., configuram a contravenção.



    As armas impróprias, caracterizadas por Damásio Evangelista de Jesus, em ‘Lei de Contravenções Penais anotada, 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 63, como aquelas ‘que não possuem destinação especial de ataque ou defesa, mas se prestam para isso’ (tesoura, canivete, faca de cozinha, etc.) não autorizam o seu enquadramento legal como contravenção pelo simples fato de que não estão sujeitas à concessão de prévia autorização por autoridade pública.



    E nesse ponto chega-se à Segunda questão mencionada retro, que é a necessidade para configuração da infração penal, da conduta (portar arma branca) ser praticada pelo aguente sem licença da autoridade competente.



    Nesse sentido: [...].



    Sem embargo de entendimentos em sentido contrário, trata-se de circunstância elementar do tipo, de modo que, sem esta exigência de licença administrativa, a conduta, data venia, deixa de ser punível penalmente.



    Neste sentido, não se pode restringir a exigibilidade da licença somente à hipótese de arma de fogo sob pena de ofensa ao próprio princípio da legalidade (art. 5°, XXXIX, da CF), de observância obrigatória mormente em sede de Direito Penal.



    No caso dos autos, descreveu a denúncia que foi encontrado em poder do réu uma tesoura ‘sem licença da autoridade’, no entanto, não mencionou qual seria esta ‘licença’ e nem onde a mesma seria obtida, a fim de que pudesse ter o acusado o direito de portar tais objetos, sendo nesta parte, portanto, inepta.



    Por conseguinte, considerando a inexistência de licença administrativa para porte do objeto descrito na inicial, impõe-se a rejeição da inicial acusatória, face à atipicidade do fato nela narrado.



    Em face do exposto, REJEITO A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 395, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (págs. 76-77 do documento eletrônico 2).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator